Tribunal: CARF
Processo: 10314.720383/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi proferida de acordo com os requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se enquadrando nas hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não deve ser acatado o pedido de nulidade.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DE PRODUTOS MULTIFUNCIONAIS. REGRAS DO SISTEMA HARMONIZADO.
Se existente controvérsia entre possíveis classificações jurídicas de determinados produtos, seja em razão da mistura de sua composição química, seja em razão da inexistência de descrição expressa, deve-se o fisco e contribuinte utilizarem de premissas para solução do litígio, como conhecimento técnico-científico do produto, cotejo de sua descrição com as classificações contidas no Sistema Harmonizado, e, enfim, cotejo com suas notas explicativas e regras de interpretação.
PERFUMES. DESODORANTES. COLÔNIAS, LOÇÕES PARA O CORPO E SABONETES LÍQUIDOS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Utilizada a regra geral de interpretação no 1, o conflito de classificação entre as posições 33.03 e 33.07, quanto à definição se os produtos são desodorantes, perfumes ou água-de-colônia, as notas de explicação do Sistema Harmonizado, em seu capítulo 33, na posição 33.03, expressamente impedem a classificação nesta categoria se o produto for desodorante corporal, ou seja, tenha em sua composição química elementos desodorizantes que o configuram como tal, independente da quantidade ali presente ou de sua função precípua. Portanto, tais produtos devem ser classificados na posição 33.07.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720383/2019-74
ACÓRDÃO
3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVON INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163.
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi proferida de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o
mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica
razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se
enquadrando nas hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não
deve ser acatado o pedido de nulidade.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Fl. 4261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
2
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
CLASSIFICAÇÃO
JURÍDICA
DE
PRODUTOS
MULTIFUNCIONAIS. REGRAS DO SISTEMA HARMONIZADO.
Se existente controvérsia entre possíveis classificações jurídicas de
determinados produtos, seja em razão da mistura de sua composição
química, seja em razão da inexistência de descrição expressa, deve-se o
fisco e contribuinte utilizarem de premissas para solução do litígio, como
conhecimento técnico-científico do produto, cotejo de sua descrição com
as classificações contidas no Sistema Harmonizado, e, enfim, cotejo com
suas notas explicativas e regras de interpretação.
PERFUMES. DESODORANTES. COLÔNIAS, LOÇÕES PARA O CORPO E
SABONETES LÍQUIDOS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Utilizada a regra geral de interpretação no 1, o conflito de classificação
entre as posições 33.03 e 33.07, quanto à definição se os produtos são
desodorantes, perfumes ou água-de-colônia, as notas de explicação do
Sistema Harmonizado, em seu capítulo 33, na posição 33.03,
expressamente impedem a classificação nesta categoria se o produto for
desodorante corporal, ou seja, tenha em sua composição química
elementos desodorizantes que o configuram como tal, independente da
quantidade ali presente ou de sua função precípua. Portanto, tais produtos
devem ser classificados na posição 33.07.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração e do Acórdão recorrido e, no mérito, por maioria de
votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para: (i) cancelar o auto de infração
quanto à reclassificação das águas de colônia e perfumes, vencidos os conselheiros Jorge Luís
Cabral e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que mantinham o Auto e Infração em relação a esta
matéria, e (ii) manter o auto de infração quanto à reclassificação dos cremes para mãos,
hidratantes, loções para o corpo e sabonetes líquidos, vencida a conselheira Cynthia Elena de
Campos (relatora), que cancelava o Auto de Infração em relação a esta matéria. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Mariel Orsi Gameiro.

Fl. 4262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
3
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o v. Acórdão no 14-104.021,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
constituído, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ÁGUAS DE COLÔNIA.
Os produtos denominados pelo sujeito passivo de “deocolônias”, em que
preponderam as características de perfume, classificam-se no código NCM/SH
3303.00.20.
LOÇÕES PARA O CORPO, HIDRATANTES E CREMES PARA AS MÃOS
Os cremes de beleza, cremes nutritivos ou loções tônicas, todos preparações para
conservação ou cuidados da pele, incluída a hidratação, ainda que com
propriedade ancilar desodorante, classificam-se no código NCM/SH 3304.99.10.
SABONETES LÍQUIDOS.
Os sabonetes líquidos com elementos orgânicos tensoativos, acondicionados para
venda a retalho, mesmo que contenham sabão e com propriedade ancilar
desodorante, classificam-se no código NCM/SH 3401.30.00.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 4263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
4
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
INSUFICIÊNCIA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO.
Cobra-se o imposto que deixou de ser lançado nas notas fiscais de saída, com a
inflição de penalidade pecuniária e a incidência de juros de mora, por conta de
erro de classificação fiscal e de alíquota.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa se o auto de infração
ostentar os requisitos legais e a fundamentação do feito for suficiente em todos
os aspectos.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA.
A classificação fiscal de produtos, que não tem caráter técnico, é atribuição
exclusiva da autoridade fiscal e consiste na aplicação da norma tributária aos
fatos.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS ADICIONAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
apresentação de provas suplementares, pois o momento propício para a defesa
cabal é o da oferta da peça impugnatória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. INOBSERVÂNCIA DE PRÁTICAS REITERADAS PELO
FISCO. FALTA DE CARACTERIZAÇÃO.
A inflição de penalidade pecuniária tem espeque legal, sendo inaplicável
dispositivo do estatuto tributário material que prevê a exclusão de imposição de
penalidade se não houver a caracterização de práticas reiteradas pelo Fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ:
AUTO DE INFRAÇÃO
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(RIPI/2010), aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, consoante
capitulação legal indicada à fl. 2.235, foi lavrado o auto de infração à fl. 2.234, em
05/07/2019, para exigir R$ 34.471.611,85 de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), R$ 13.055.301,11 de juros de mora calculados até
Fl. 4264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
5
31/07/2019 e R$ 25.853.708,83 de multa proporcional ao valor do imposto, o que
representa o crédito tributário total consolidado de R$ 73.380.621,79.
FATOS E INFRAÇÕES
Na descrição dos fatos (fl. 2.235) e no “termo de verificação fiscal” (fls.
1.858/1.885), a autoridade fazendária narra a constatação em ação fiscal de falta
ou insuficiência de lançamento do imposto em virtude da utilização de
classificação fiscal errada e conseqüente erro de alíquota, no período de janeiro a
dezembro de 2015, no que concerne aos seguintes produtos:

Intimada em termo de início de fiscalização (fls. 03/05), em 16/07/2018,
respondeu o sujeito passivo, em 04/09/2018, que a maioria dos produtos
industrializados (278 produtos) se refere a “desodorantes(desodorizantes)
corporais e antitranspirantes líquidos” (código NCM 3307.2010) e a
“desodorantes(desodorizantes) corporais e antitranspirantes outros” (código
NCM 3307.2090), assim enquadrados, como desodorantes, em razão da presença
dos seguintes agentes desodorantes: Aluminium Chlohydrate, Cetrimonium
Chloride, Polyglyceryl-3 Caprylate ou Triclosan.
Primeiramente, conforme o relatório fiscal, a reclassificação fiscal deve ser levada
a cabo à luz da RGI no 1:
“Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes (Regras 2, 3, 4 e 5 –Nota
Explicativa III b)”. (grifo do original)
Textos da posição (3307) e subposição (3307.20) adotadas pelo sujeito passivo:

Fl. 4265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
6

São as seguintes as posições entendidas como corretas pela autoridade fiscal: a)
colônias (3303); b) cremes para as mãos, hidratantes e loções para o corpo (3304);
c) sabonetes líquidos (3401).
Conforme a TIPI:

Quanto à posição 3303, especificamente, assim esclarecem as NESH:
A presente posição compreende os perfumes que se apresentem nas formas de
líquido, de creme ou de sólido [compreendendo os bastões (sticks)], e as águasde
colônia, cuja função principal seja a de perfumar o corpo.
Os perfumes propriamente ditos, também chamados extratos, consistem
geralmente em óleos essenciais, essências concretas de flores, essências absolutas
ou em misturas de substâncias odoríferas artificiais, dissolvidas em álcool de título
elevado. Usualmente, estas composições contêm ainda adjuvantes (aromas suaves)
e um fixador ou estabilizador.
As águas-de-colônia (por exemplo, água-de-colônia propriamente dita, água de
lavanda), que não devem confundir-se com águas destiladas aromáticas e soluções
aquosas de óleos essenciais da posição 33.01, diferem dos perfumes propriamente
ditos pela sua mais fraca concentração em óleos essenciais, etc., e pelo título
geralmente menos elevado de álcool empregado.
Esta posição não compreende:
a) Os vinagres de toucador (posição 33.04).
b) As loções para após a barba e os desodorantes (desodorizantes)
corporais(posição 33.07).
Para a posição 3304, as NESH fazem a seguinte distinção (itens A e B, com notas 3
e b, respectivamente, a última como ressalva de exclusão):
A.- PRODUTOS DE BELEZA OU DE MAQUILAGEM PREPARADOS E PREPARAÇÕES
PARA CONSERVAÇÃO OU CUIDADOS DA PELE, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES
ANTISSOLARES E OS BRONZEADORES(...)3) Os outros produtos de beleza ou de
maquilagem preparados e as preparações para conservação ou cuidados da pele
(exceto os medicamentos), tais como: os pós-de-arroz e as bases para o rosto,
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
7
mesmo compactos, os talcos para bebês(incluindo o talco não misturado, nem
perfumado, acondicionado para venda a retalho), os outros pós e pinturas para o
rosto, os leites de beleza ou de toucador,as loções tônicas ou loções para o corpo; a
vaselina acondicionada para venda a retalho e própria para os cuidados da pele, os
cremes de beleza, os cold creams, os cremes nutritivos (incluindo os que contêm
geleia real de abelha); os cremes de proteção para evitar as irritações da pele; os
géis administráveis por injeção subcutânea para eliminação de rugas e realce dos
lábios (incluindo aqueles que contêm ácido hialurônico); as preparações para o
tratamento da acne (exceto os sabões da posição 34.01) próprios para limpeza de
pele e que não contenham ingredientes ativos em quantidades suficientes para que
se considerem como tendo uma ação essencialmente terapêutica ou profilática
sobre a acne; os vinagres de toucador, que são misturas de vinagre ou de ácido
acético com álcool perfumado.
Este grupo compreende igualmente as preparações antissolares (filtros solares) e
os bronzeadores.
(...)
B.- PREPARAÇÕES PARA MANICUROS E PEDICUROS
(...)
b) Os desodorantes (desodorizantes) para os pés, bem como as preparações
próprias para o tratamento das unhas dos animais (posição 33.07)
Por fim, no que concerne à posição 3401, assim esclarecem as NESH:
Os sabões líquidos, que consistem numa solução aquosa de sabão eventualmente
adicionada de pequenas quantidades (que em geral não ultrapassam 5%) de álcool
ou de glicerol, mas que não contêm produtos orgânicos tensoativos sintéticos.
Incluem-se aqui especialmente:
1) Os sabões de toucador, que são frequentemente coloridos e perfumados e que
compreendem: os sabões leves ou flutuantes, para banho, e os sabões
desodorantes (desodorizantes), bem como os sabões ditos de glicerina, os sabões
de barba, os sabões medicinais e certos sabões desinfetantes ou abrasivos adiante
mencionados. a) Os sabões leves ou flutuantes, para banho, e os sabões desodorantes(desodorizantes)
(...)
e) Os sabões desinfetantes, que contêm, em pequenas quantidades, fenol,cresol,
naftol, formaldeído ou outras substâncias bactericidas ou bacteriostáticas. Estes
sabões não se devem confundir com as preparações desinfetantes da posição
38.08, formuladas com os mesmos constituintes. A diferença entre essas duas
categorias de produtos reside nas proporções respectivas de seus constituintes
(por um lado, sabão e, por outro, fenol, cresol,etc.). As preparações desinfetantes
da posição 38.08 contêm proporções elevadas de fenol, cresol, etc. Elas são
líquidas, enquanto que os sabões são, em geral, sólidos.
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
8
Por conseguinte, simplesmente pela aplicação da RGI no 1 (além da nota
explicativa NESH A 3), especificamente aplicável aos dois dos primeiros os itens
abaixo), podem ser feitos os enquadramentos dos produtos específicos:
a) LOÇÕES PARA O CORPO (como por ex: Loção Avoncare 1L Intensive –
cód.:1033299) – Posição 3304, especificamente na subposição 3304.99.10 –
“Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas”.
b) CREMES PARA AS MÃOS (como por ex: Creme Mãos Erva doce Lavanda –cód.:
1002468) – Posição 3304, especificamente na subposição 3304.99.10 – “Cremes de
beleza e cremes nutritivos; loções tônicas”.
c) SABONETES LÍQUIDOS (como por ex: Sabonete Líquido Erva Doce Camomila–
cód: 60035) – Posição 3401, especificamente na subposição 3401.30.00 “Produtos
e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, em forma de líquido
ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo que contenham sabão”.
No caso dos desodorantes, também pela aplicação da RGI no 1, o sujeito passivo
classificou corretamente os produtos:
DESODORANTES (como por ex: Desodorant Spray Tai Winds Hom – cód.:1029780) -
Posição 33.07, especificamente na subposição 3307.20.10 – “Desodorantes
(desodorizantes) corporais e antiperspirantes (líquidos)”, ou “Desodorantes
(desodorizantes) corporais e antiperspirantes (outros)”.
Quanto aos demais produtos, cabem as considerações alinhavadas a seguir.
Como já dito, conforme informado pelo sujeito passivo, alguns produtos são
enquadrados como “desodorantes” por possuírem na fórmula os seguintes
agentes
desodorantes:
Aluminium
Chlohydrate,
Cetrimonium
Chloride,
Polyglyceryl-3 Caprylate ou Triclosan. Todavia, essas substâncias são aplicadas em
diversos outros produtos, tais como sabonetes e xampus (Polyglyceryl-3
Caprylate); sabonetes, pastas de dente, enxaguantes bucais e detergentes
(Triclosan); e, finalmente, no tratamento da água (Aluminium Chlohydrate).
Ainda que com a presença de “triclosan” na fórmula, as pastas de dente e
enxaguantes bucais não são enquadrados como desodorantes.
Impende destacar a Nota 3 do Capítulo 33 da TIPI e as respectivas “considerações
gerais” nas NESH:
3.- As posições 33.03 a 33.07 aplicam-se, entre outros, aos produtos, misturados
ou não, próprios para serem utilizados como produtos daquelas posições e
acondicionados para venda a retalho tendo em vista o seu emprego para aqueles
usos, exceto águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os produtos das posições 33.03 a 33.07 permanecem classificados nestas posições
mesmo que contenham, acessoriamente, determinadas substâncias empregadas
em farmácia ou como desinfetantes e mesmo que possuam, acessoriamente,
propriedades terapêuticas ou profiláticas (ver a Nota 1 e) do Capítulo 30). Todavia,
os desodorantes (desodorizantes) de ambientes preparados, permanecem
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
9
classificados na posição 33.07 mesmo que possuam propriedades desinfetantes
que não sejam meramente acessórias. (grifos do original)
As águas de colônia da posição 3303 e as loções para o corpo e cremes para as
mãos da posição 3304 permanecem classificadas em tais posições ainda que haja
o concurso, de forma acessória, de substâncias normalmente empregadas em
farmácia (Capítulo 30 da TIPI) ou empregadas como desinfetantes e,
adicionalmente, ainda que apresentem propriedades terapêuticas ou profiláticas.
Mais uma vez a nota das NESH atinente à posição 3303 (perfumes e águas de
colônia):
A presente posição compreende os perfumes que se apresentem nas formas de
líquido, de creme ou de sólido [compreendendo os bastões (sticks)], e as águas-de-
colônia, cuja função principal seja a de perfumar o corpo.(g.o.)
As águas de colônia, a despeito da presença acessória de ingredientes como
antimicrobianos, são classificadas na posição 3303 com a condição de que a
função principal seja a de perfumar o corpo. Da mesma forma, mutatis mutandis,
para os cremes corporais e para as mãos.
Adicionalmente, no relatório fiscal:
29. Na verdade, o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias por diversas vezes reafirma que, exceto em casos excepcionais, os
quais são ressaltados em notas de seção ou de capítulo, as mercadorias
permanecem classificadas em suas posições originais mesmo quando contenham
acessoriamente outras substâncias, veja-se, por exemplo, o caso dos sabonetes
desodorantes, ou mesmo dos sabonetes medicinais ou, ainda, dos sabonetes
desinfetantes
que
contenham
substâncias
bactericidas,
os
quais,
independentemente de conterem em sua formulação substâncias que lhes
atribuam essas características,permanecem classificados como sabões (posição
34.01).
Notas da Posição 34.01 “Incluem-se aqui especialmente:
1) Os sabões de toucador, que são frequentemente coloridos e perfumados e que
compreendem: os sabões leves ou flutuantes, para banho, e os sabões
desodorantes (desodorizantes), bem como os sabões ditos de glicerina, os sabões
de barba, os sabões medicinais e certos sabões desinfetantes ou abrasivos adiante
mencionados. a) Os sabões leves ou flutuantes, para banho, e os sabões desodorantes(desodorizantes).
d) Os sabões medicinais, que contêm substâncias medicamentosas, tais como ácido
bórico, ácido salicílico, enxofre e sulfamidas.
e) Os sabões desinfetantes, que contêm, em pequenas quantidades, fenol, cresol,
naftol, formaldeído ou outras substâncias bactericidas ou bacteriostáticas. Estes
sabões não se devem confundir com as preparações desinfetantes da posição
38.08, formuladas com os mesmos constituintes. A diferença entre essas duas
categorias de produtos reside nas proporções respectivas de seus constituintes
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
10
(por um lado, sabão e, por outro, fenol, cresol, etc.). As preparações desinfetantes
da posição 38.08 contêm proporções elevadas de fenol, cresol, etc. Elas são
líquidas, enquanto que os sabões são, em geral, sólidos”.
30. Observa-se, portanto que o que difere os sabões desinfetantes da posição
34.01, das preparações desinfetantes da posição 38.08 é a proporção das
substâncias desinfetantes que possuem. Assim, os sabões desinfetantes
permanecem classificados como sabões porque a presença dessas substâncias
desinfetantes em sua formulação é apenas acessória.
31. Do mesmo modo as águas de colônia, os cremes para o corpo e os cremes
para as mãos comercializados pelo sujeito passivo devem permanecer
classificados como tais mesmo quando possuírem, acessoriamente, substâncias
desodorantes ou bactericidas. (g.o.)
Produtos e respectivas descrições nas embalagens (fls.1.871/1.874): Avon Surreal
Garden, Korres Pimenta Rosa Eau de Cologne Spray, Avon Charisma Deoparfum,
Avon Naturals Revigorante Erva Doce e Lavanda Creme Hidratante para as Mãos,
Avon Care Nutri Plus Loção Desodorante Corporal, Avon Desodorante Tai Winds
Spray para Homens.
O último produto (Avon Desodorante Tai Winds Spray para Homens) é claramente
desodorante com classificação fiscal 3307.20.90 – Desodorantes (desodorizantes)
corporais e antiperspirantes – outros (não líquidos), sendo a ação primordial do
produto a de proteção desodorante, sendo secundária a função de perfumar.
Vários desodorantes são inodoros, sendo o perfume uma característica (acessória
e facultativa) que pode ou não estar presente no produto.
No caso das águas de colônia ocorre o inverso: a característica determinante é o
perfume (p. ex., o produto Avon Surreal Garden), sendo, as demais, características
acessórias (antissépticas, refrescantes, hidratantes, etc.). Da mesma forma, os
cremes para as mãos e loções corporais: classificações específicas em razão da
existência da função principal.
Reclassificação fiscal encetada pela autoridade fiscal de produtos anteriormente
enquadrados pelo sujeito passivo como desodorantes (sub posição 3307.20 –
Desodorantes(desodorizantes) corporais e antiperspirantes):
a) 3303.00.20 – “Águas de colônia”, para as águas de colônia e deo-colônias.
b) 3304.99.10 – “Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas”, para os
cremes para as mãos, os hidratantes e as loções para o corpo.
c) 3401.30.00 – “Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da
pele, em forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho,
mesmo que contenham sabão”, para os sabonetes líquidos.
Demonstrativos de IPI devido (diferença entre o imposto apurado pelo sujeito
passivo e o imposto correto), para cada produto reclassificado:
1) Águas de colônia e deo-colônias – classificação fiscal 3303.00.20
Fl. 4270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
11

2) Cremes para as mãos, Hidratantes e Loções para o corpo – classificação fiscal
3304.99.10

3) Sabonetes Líquidos – classificação fiscal 3401.30.00

Consolidação:

Ausentes saldos credores na escrita fiscal do sujeito passivo, não foi necessária a
reconstituição da escrita fiscal.
CIÊNCIA E IMPUGNAÇÃO
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
12
O auto de infração foi cientificado ao sujeito passivo em 16/07/2019, conforme
"termo de ciência por abertura de mensagem" (fl. 2.246).
Insubmissa, a contribuinte apresentou, em 14/08/2019, conforme “termo de
solicitação de juntada"(fl. 2.248), impugnação (fls. 2.251/2.342) subscrita pelos
respectivos patronos (procurações, fls. 2.348/2.365), em que sustenta, em
síntese, que:
Preliminarmente:
NULIDADE – Cerceamento do Direito de Defesa - Superficialidade do Trabalho de
Fiscalização:
O procedimento tendente à constituição do crédito tributário é nulo porque
marcado pela superficialidade da análise das informações necessárias, sem que
todos os documentos fossem examinados, sendo a verdade material o princípio
que rege o processo administrativo fiscal.
A reclassificação fiscal dos produtos foi baseada simplesmente na análise de
informações de embalagens de uma pequena amostragem (seis produtos) em um
universo de 288 produtos cujas informações foram prestadas pela impugnante.
Apesar de ter sido questionada pela fiscalização a respeito de 288 produtos, a
impugnante foi surpreendida pela reclassificação fiscal de 464 itens, ou seja, uma
diferença de 176 itens sobre os quais não houve questionamento, conforme
planilha de códigos dos produtos transcrita na impugnação (fls. 2.261/2.262).
Além disso, para um mesmo código do produto, há mais de uma classificação
fiscal adotada pela fiscalização, conforme planilha também reproduzida na
impugnação (fl. 2.265).
O que há é uma inversão do ônus da prova para a impugnante, além de
cerceamento do direito de defesa e da ausência da busca pela verdade material,
sendo necessária a declaração de nulidade do feito.
No mérito:
A) RECLASSIFICAÇÃO FISCAL
1) Caráter Vinculante do Laudo do INT
Embora elaborado para outra finalidade, o laudo do INT abrange alguns produtos
que são objeto da autuação. Foram coletadas amostras dos produtos e
constatada a função desodorante em todos os produtos, a partir das composições
física e química.
Na conclusão do laudo, os produtos examinados podem ser classificados como
preparações cosméticas na forma de loção hidroalcoólica com ação desodorante,
com a presença na composição da substância cloreto de cetrimônio, um agente
bacteriostático e bactericida.
Por força do art. 30 do PAF, os laudos e pareceres de órgãos como o INT, nos
aspectos técnicos, devem ser fielmente observados pelas autoridades julgadoras
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
13
federais, o que é confirmado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no 6, de
20/12/2018, e adotado pelo CARF.
Portanto, pela análise técnica do INT, o auto de infração deve ser cancelado de
plano.
2) Caráter Vinculante do Laudo Pericial Produzido nos Autos da Ação Anulatória
no 0004109-80.2014.4.03.6100
O laudo pericial (doc. 06) produzido nos autos da referida ação anulatória (com
sentença favorável em 31/08/2018, doc. 02) deve ser observado pelos julgadores
no tocante às questões factuais. Consta nesse laudo, como resposta a quesito
formulado, que a presença de cloreto de cetrimônio caracteriza o produto como
desodorante. Na sentença judicial, há a conclusão de que o enquadramento do
produtos em lide como águas de colônia e não como desodorantes colônias é
baseado em premissas erradas.
A autoridade julgadora deve concluir pela presença da ação desodorante nos
produtos em questão e pelo cancelamento do auto de infração lavrado.
3) Invasão da Competência Privativa da ANVISA, segundo o STJ
A validade jurídica da atividade de classificação fiscal, atribuída à SRFB, depende
da observância estrita das conclusões técnicas de órgãos como o INT e às normas
e registros da ANVISA, com competência privativa sobre o setor. Os produtos de
higiene, cosméticos, perfumes e outros, sujeitam-se às normas de vigilância
sanitária, de acordo com o art. 1o da Lei no 6.360/1976.
Aduz ainda a impugnante:
“96. A classificação e o registro de produtos na condição de cosméticos, higiene
pessoal, perfumes e outros, para os efeitos da legislação regulatória nacional, é de
competência exclusiva da ANVISA, que deve expedir os atos normativos
pertinentes.
97. As definições legais são inequívocas ao atribuir aos desodorantes – apenas e
tão somente a eles – a função desodorante. A ausência dessa função no texto legal
do grupo dos perfumes e águas-de-colônia é um marco decisivo para que os
produtos da Impugnante sejam classificados como desodorantes, como de fato são,
conforme atesta o laudo do INT, perícia judicial e a literatura especializada".
As águas de colônia e os perfumes constam em item distinto daqueles
correspondentes aos cremes e desodorantes na Resolução da ANVISA RDC no
7/2015 (doc. 09).
A ANVISA reconhece que a impugnante comercializa desodorantes e assim deve
ser considerado para fins fiscais, pois os registros dos desodorantes no órgão
regulatório têm força probante e devem prevalecer (art. 110 do CTN).
Conforme precedentes do STJ, os entes federativos devem seguir
obrigatoriamente as normas e registros da ANVISA, inclusive no que concerne a
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
14
classificação fiscal, sob pena de indevida invasão de competência. A Câmara
Superior de Recursos Fiscais tem o mesmo entendimento.
O auto de infração deve ser cancelado por contrariar as definições técnicas
estabelecidas pela ANVISA.
4) A Correta Classificação Fiscal
4.1) Comentários Preliminares (fls. 2.282/2.285)
Conceitos básicos sobre classificação fiscal de mercadorias.
4.2) Colônias Desodorantes – Análise Técnica (fls. 2.286/2.299)
Como exemplo, o produto “AVON SURREAL GARDEN” tem como ingredientes
principais álcool, água, perfume e cloreto de cetrimônio, esta uma substância que
propicia a ação desodorante, conforme laudos técnicos. A ANVISA classificou o
produto como “Desodorante Colônia – Grau 1”.
Outro produto, “KORRES PIMENTA ROSA EAU DE COLOGNE SPRAY”, foi também
enquadrado pela ANVISA como “Desodorante Colônia – Grau 1”. O componente
com ação desodorante, nesse caso, é o “polygryceryl-3 caprylate”.
Mais um produto: “AVON CHARISMA DEOPARFUM”, também reputado pela
ANVISA como “Desodorante Colônia – Grau 1”, com cloreto de cetrimônio na
formulação.
Segundo a legislação de regência, os desodorantes podem ser perfumados, mas
inexiste menção à ação desodorante em águas de colônia. Na RDC no 7/2015, da
ANVISA, as águas de colônia e os perfumes estão em itens distintos dos
desodorantes colônias e outros. Portanto, conforme a ANVISA, “desodorante
colônia” é diferente de “água de colônia”.
Há quatro antibacterianos e antimicrobianos utilizados para a função
desodorante, a saber: (i) cloreto de cetrimônio, (ii) triclosan, (iii) polygryceryl-3
caprylate e (iv) ethylhexyglycernin. O cloreto de cetrimônio é o ingrediente de
maior presença nos produtos com função desodorante.
Segundo os laudos já aludidos, a presença de cloreto de cetrimônio caracteriza os
produtos analisados como desodorantes e não como águas de colônia. O mesmo
raciocínio vale para os demais componentes: triclosan, polygryceryl-3 caprylate e
ethylhexyglycernin.
Acrescenta a impugnante:
“157. A função desodorante pode ser exercida a partir da utilização concomitante
ou não de dois métodos: (i) a ação antimicrobiana e bactericida de longo prazo de
agentes como o cetrimônio, e (ii) o emprego de fragrâncias para o mascaramento
dos odores. Contudo, para ser desodorante, será sempre necessária a presença de
ingrediente com ação antimicrobiana e bactericida, ainda que não esteja presente
nenhuma fragrância.
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
15
158. Para que haja a efetiva e eficaz ação desodorante, é necessário combater a
proliferação de microrganismos no corpo após a sudorese. As fragrâncias compõem
um mecanismo acessório e que, se utilizadas isoladamente, agem apenas como
paliativo. Os agentes antimicrobianos, por outro lado, são os efetivos agentes
desodorantes, pois combatem a causa do mau cheiro, com efeito prolongado no
tempo.
159. Os banhos diários e outros agentes como o álcool não são capazes de exercer
a função desodorante por períodos prolongados, pois a sua ação sobre a
proliferação de bactérias e microrganismos não é duradoura. Os banhos evitam a
proliferação por 2 a 3 horas, de modo similar ao álcool, que é extremamente volátil
à temperatura e pressão ambientes, evaporando rapidamente.
160. Por outro lado, os agentes que compõem os desodorantes da Impugnante, tal
como o cetrimônio (quaternário de amônio), possuem ação prolongada no tempo.
Com efeito, os produtos destinados a controlar a transpiração e suor são
classificados como desodorantes, pois apresentam composições distintas e
mecanismos de ação que lhes são próprios, a fim de assegurar um efeito
prolongado no tempo, como é o caso de substâncias como os quaternários de
amônio (cetrimônio) e triclosan, dentre outros:
“Os desodorantes reduzem o odor das axilas, através das fragrâncias que
mascaram o odor, e do mecanismo que controla as bactérias(antibacterianos).
(...)
Barata (2003) descreve que os desodorantes são constituídos por veículos(líquidos,
sólidos, pastosos ou fluidos) contendo bactericidas ou bacteristóaticos. São
soluções hidroalcoólicas (etanol a 60%, álcool isopropílico a 50% ou álcool n-
propílico a 30-35%). Ao limitar o desenvolvimento das bactérias à superfície da
pele, estas não podem degradar os derivados proteicos do suor em aminas e
amidas e, portanto, pode-se evitar a formação do odor corporal.
O banho diário, utilizando sabão faz desaparecer as bactérias por 2 a 3 horas,
depois elas voltam a se multiplicar e começam a atuar, para evitar essa
proliferação são empregados princípios ativos com propriedades bactericidas; os
mais conhecidos são o diclofeno ou triclosan, sais de amônio quaternário, ésteres
salicílidos halogenados, cabanlidas (Barata, 2003).” (grifos da Impugnante).
Para todos os produtos, há indicação da característica desodorante no título do
rótulo de cada embalagem, o que causa espanto na impugnante em virtude da
reclassificação fiscal.
4.3) Colônias Desodorantes – Análise da Classificação Fiscal (fls. 2.299/2.316)
Levando em conta a RGI no 1, a subposição 3303.00 menciona “Perfumes e águas-
decolônia”, ao passo que a posição 3307 indica, entre outras preparações, os
desodorantes(desodorizantes), especificamente.
Por todas as informações técnicas, pela função principal dos produtos
(desodorização) e pela supracitada regra, os produtos em questão devem ser
classificados na posição 3307.
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
16
Pela RGI no 2b, a referência a desodorante deve englobar todos os desodorantes,
ainda que misturados a outras substâncias, o que aponta para a correção da
classificação fiscal adotada pela impugnante.
De acordo com as regras 3a e 3b, sendo o caso de substâncias misturadas, as
posições mais adequadas são aquelas mais específicas ou que apresentem uma
descrição mais precisa ou completa do produto; ou, então, a classificação fiscal é
definida pela matéria ou artigo que confira a característica essencial.
Segundo a autoridade fiscal, o produto "TAI WINDS SPRAY" se enquadra na
posição 3307 como desodorante, unicamente pelas informações da embalagem.
O mesmo entendimento deveria ser estendido aos demais desodorantes que
possuam ou não perfumes na composição, sendo que a embalagem não pode ser
o fator determinante para a definição das características técnicas dos produtos ou
da classificação fiscal.
4.4) Cremes e Loções Desodorantes – Análise Técnica (fls. 2.316/2.322)
O produto “AVON NATURALS REFRESCANTE ERVA DOCE CREME HIDRATANTE
PARA AS MÃOS” foi utilizado como exemplo pela autoridade fiscal. Este possui
triclosan como ingrediente e foi classificado pela ANVISA no grupo “Desodorante
Corporal (exceto desodorante íntimo) – Grau 1.
A função desodorante é identificada no dorso do produto (desodorante corporal).
Outro exemplo utilizado pela autoridade fiscal: “AVON CARE NUTRI PLUS LOÇÃO
DESODORANTE CORPORAL”, produto que contém triclosan e que também foi
classificado pela ANVISA no grupo “Desodorante Corporal (exceto desodorante
íntimo) – Grau 1”, além de discriminada a função desodorante no rótulo do
frasco.
A presença na fórmula de triclosan, assim como de cloreto de cetrimônio,
polygryceryl-3 caprylate ou ethylhexyglycernin, condicionam que os produtos
sejam reputados como desodorantes, consoante literatura técnica.
Conforme a Resolução RDC no 7/2015, da ANVISA, os cremes e loções devem
possuir a função precípua de hidratação e/ou refrescância. Os cremes
desodorantes contam com a presença de agentes desodorantes, inclusive para as
mãos (transpiração excessiva no local).
4.5) Cremes e Loções Desodorantes – Análise da Classificação Fiscal (fls.
2.322/2.330)
Pela RGI no 1, os produtos correspondem à posição 3307, já que são
“desodorantes(desodorizantes) corporais”, destinados não somente às axilas, mas
para todo o corpo, não somente em “spray”.
Conforme
as
NESH
para
a
posição
3307,
esta
compreende
“os
desodorantes(desodorizantes) corporais e os antiperspirantes (antissudoríficos)".
Por outro lado, as NESH da posição 3304 discorrem da seguinte maneira:
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
17
“Excluem-se da presente posição:
b) Os desodorantes (desodorizantes) para os pés, bem como as preparações
próprias para o tratamento das unhas dos animais (posição 33.07)" (destaques do
original)
À luz da RGI 2b os devem ser sempre classificados como desodorantes (função
principal).
Pela RGI no 3, a função de desodorante é essencial e a mais específica e deve
prevalecer (posição 3307). A função desodorante é o grande diferencial do
produto.
No caso da posição 3304, a subposição aplicável seria 3304.99, relativa a
“Outros”, na falta de referência expressa a “desodorante”.
Quanto à posição 3307, a subposição 3307.20 faz referência expressa a
“desodorantes(desodorizantes) corporais”.
Há um caso específico (Desodorante Leite de Rosas) apreciado pelo CARF, tendo
sido reputada como aplicável a posição 3307, sendo o código específico
3307.20.10.
De qualquer modo, pela RGI no 3c, na dúvida sobre a classificação fiscal correta, a
posição 3307 é a última em ordem numérica.
4.6) Preparações Desodorantes Contendo Sabão (fls. 2.330/2.331)
Nesse caso, o produto “AVON NATURALS RELAXANTE ERVA DOCE E CAMOMILA
SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS” foi analisado pela autoridade fiscal.
Também contém triclosan, daí a ação desodorante do produto. De acordo com
tudo que foi expendido anteriormente, o produto deve ser reputado como
desodorante, com a classificação fiscal 3307.20.10.
5) Ofensa ao Princípio da Seletividade do IPI
A aplicação de alíquota menor para produtos desodorantes, com base na NCM
3307.20.10, é coerente com o princípio da seletividade do IPI, pois produtos de
higiene pessoal, de primeira necessidade, devem sujeitar-se a alíquotas menores,
de acordo com o art. 153, IV, e § 3o, IV, da CF/88, conforme a essencialidade dos
produtos (produtos com ação desodorante menos tributados que produtos
cosméticos).
Assim, é correta a classificação fiscal adotada pela impugnante.
B) IMPROCEDÊNCIA DA MULTA APLICADA
1) Exclusão de Penalidades (art. 100 do CTN)
Se não for seguida a diretriz da ANVISA (RDC no 211/05 e RDC no 07/15), com as
definições distintas de produtos de higiene pessoal (desodorantes), cosméticos
(cremes e loções para o corpo) e perfumes (incluídas as águas de colônia), com a
competência atribuída pela Lei no 9.782/99, que pelo menos seja excluída a
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
18
imposição de penalidades, a cobrança de juros e a atualização monetária, pois a
classificação fiscal adotada pela impugnante foi baseada em atos normativos
baixados por autoridades administrativas, sendo, de conseguinte, caracterizadas
as práticas reiteradamente observadas de que trata o § único do art. 100 do CTN.
A autoridade fiscal não poderia desconsiderar, em atenção ao princípio da
segurança jurídica, atos administrativos perfeitos e acabados praticados pela
ANVISA (produtos classificados como “desodorantes") e que devem ser
preponderantes, segundo o STJ. Além do mais, a impugnante agiu de boa fé ao
classificar os produtos como "desodorantes".
2) Inexistência de Responsabilidade Objetiva em Matéria Tributária
A aplicação de penalidade da esfera tributária não pode ser levada a efeito de
forma objetiva, sendo necessária a constatação de conduta dolosa por parte do
sujeito passivo. No caso, há a caracterização da boa fé da impugnante, o que elide
a imposição de penalidades.
O Acórdão recorrido deve ser reformado, com o cancelamento das multas
aplicadas.
C) PEDIDO
Por fim, diante do exposto, em virtude da improcedência das cobranças de
valores a título de IPI e das multas punitivas, requer que a impugnação seja
julgada procedente, com o cancelamento integral do auto de infração. Protesta,
ademais, pela possibilidade de apresentação de todas as provas adicionais
admitidas em direito, aptas a comprovar as alegações.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 10/01/2020 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 3115), apresentando o Recurso Voluntário em 10/02/2020
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 3117), o que fez com os mesmos argumentos
da peça de Impugnação e com os seguintes pedidos:
393. Diante de todo o exposto, requer-se a declaração de nulidade da r. decisão a
quo, com base nos argumentos acima apresentados, caso este E. CARF não venha
a decidir a favor da Recorrente pela análise do mérito sob discussão.
394. Caso assim não se entenda, tendo em vista a improcedência das cobranças
de valores a título de IPI e das multas punitivas aplicadas, requer-se,
respeitosamente, seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, para
que seja reformada a r. decisão recorrida, levando ao cancelamento integral do
Auto de Infração lavrado contra a Recorrente, como medida de direito e justiça.
395. Protesta-se, ainda, pela possibilidade de apresentação de quaisquer provas
adicionais, admitidas em direito, que sejam aptas a comprovar todo o acima
alegado, bem como pela realização de sustentação oral de suas razões.

Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
19
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminarmente
2.1. Do argumento de nulidade da decisão recorrida
Argumentou a Recorrente que a r. decisão alterou o critério jurídico do
lançamento de ofício, uma vez que não deu o devido valor ao laudo técnico apresentado, o qual
seria capaz de comprovar a legitimidade de seu agir, por entender que seria necessária a
participação fiscal na sua elaboração.
Alegou que o argumento central da r. decisão a quo para manter a reclassificação
intentada no Auto de Infração foi, justamente, o grau de concentração da essência de perfume, o
que não consta na autuação, resultando na alteração de critério jurídico, em nítida afronta ao
artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Igualmente pediu pela nulidade da decisão da DRJ por entender que não foi
apreciado um argumento especialmente relevante, relacionado à duplicidade de reclassificações
(fl. 2264-2265).
Argumentou ainda que, a partir da análise minuciosa da planilha acostada pela
Autoridade Fiscal à fl. 1886 (anexada como “arquivo não paginável”), verificou-se que alguns
códigos são considerados, simultaneamente, “águas de colônia” (NCM 3303.0020) e “cremes e
loções para cuidados com a pele” (NCM 3304.9910), especialmente para os listados a seguir:

Fl. 4279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
20
Com isso, alegou que a reclassificação simultânea dos produtos para a NCM
3303.00.20 (de alíquota de 12%) e para a NCM 3304.9910 (de alíquota de 22%), os produtos
ficarão sujeitos a uma dupla incidência do IPI, totalizando a cobrança arbitrária de 34% (trinta e
quatro por cento), sendo que â falta de análise de tais argumentos caracteriza cerceamento de
defesa e resulta na nulidade da decisão recorrida.
Ainda com relação à decisão recorrida, alegou a defesa pela ausência de
fundamentação adequada, uma vez que não está lastreada por comprovações técnicas,
limitando-se a reproduzir os fundamentos relacionados à distinção entre perfumes e águas de
colônia de outros processos administrativos, discussão que ora não é travada no Auto de Infração,
resultando em infração ao dever de fundamentação da decisão e, com isso, na nulidade prevista
pelo artigo 59, II, do Decreto-lei no 70.235/1972.
Sem razão à defesa.
Consta no Termo de Verificação Fiscal que foi analisada a classificação adotada pela
Contribuinte dos produtos COLÔNIAS. LOÇÕES PARA O CORPO, CREMES PARA AS MÃOS,
SABONETES LÍQUIDOS e DESODORANTES.
Após análise das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), concluiu a
Fiscalização que, mesmo os produtos que possuem as referidas substâncias em suas fórmulas
devem ser classificados pela aplicação da Regra Geral Interpretativa 1, tendo em vista o previsto
na Nota 3, do Capítulo 33 e suas Considerações Gerais.
Com isso, foi recalculado o IPI em decorrência da reclassificação dos produtos
incorretamente classificados pelo contribuinte na posição 33.07, subposição 33.07.20
“Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes”, concluindo a Autoridade Fiscal
sobre as seguintes posições tidas como corretas:
 3303.00.20 – “Águas de colônia”, para as águas de colônia e deo-colônias;
 3304.99.10 – “Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas”, para os
cremes para as mãos, os hidratantes e as loções para o corpo, e
 3401.30.00 – “Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da
pele, em forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho,
mesmo que contenham sabão”, para os sabonetes líquidos.
Por sua vez, assim concluiu o ilustre julgador de primeira instância:
Há nos autos um parecer técnico (fls. 2.951/2.961) proveniente do Instituto
Nacional de Tecnologia (INT), contudo não houve a participação direta do Fisco
(autoridade fiscal ou julgadora) mediante a formulação de quesitos específicos.
Inclusive, conforme noticia a impugnante, o parecer técnico foi elaborado para
outra finalidade.
Tal é a conclusão do parecer:
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
21

O parecer em questão apenas esclarece que há um agente bacteriostático e
bactericida, o cloreto de cetrimônio, e que, portanto, os produtos periciados têm
função desodorante. Nada discorre sobre a presença de elementos nas amostras
de produtos que fazem com haja nas respectivas descrições a palavra “colônia”. O
parecer não é conclusivo sobre isso, embora sugere que os produtos em tela
devam ser “classificados” (“cosmético de grau 1”, conforme critérios da ANVISA e
não classificação fiscal, pelo que parece) como “preparações cosméticas na forma
de loção hidroalcoólica com ação desodorante”. O exame pericial foi dirigido pela
solicitante (a impugnante) para abranger apenas aspectos concernentes à ação
desodorante dos produtos, nada discorre sobre a concentração da essência de
perfume presente nas amostras.
No caso, o INT, com o parecer técnico guiado por quesitos específicos, atuou
como assistente de defesa da empresa requisitante.
Poderia a autoridade julgadora solicitar a realização de perícia técnica, com laudo,
ao INT.
Todavia, não é necessário, consoante análise específica dos tipos de produtos,
mais adiante.
Por outro lado, o laudo pericial do INT (fls. 2.963/2.989), produzido no âmbito de
ação anulatória, abarca produtos importados (amostra de 7 produtos cosméticos)
submetidos a perícia técnica, com uma série de quesitos formulados pela própria
autora da ação, com a conclusão de que, também, há a presença da substância
cloreto de cetrimônio e de que os produtos são desodorantes.
Trata-se de amostra de produtos aparentemente idêntica à do exame pericial
anterior, porém, também pela parcialidade dos quesitos formulados (a maioria a
respeito de propriedades da substância cloreto de cetrimônio) e pela falta de
alusão à concentração da essência de perfume presente nas amostra, os aspectos
técnicos não podem ser acolhidos.
(...)
1) DEOCOLÔNIAS, ÁGUAS DE COLÔNIA OU PERFUMES
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
22
Para os diversos tipos de “deocolônias” produzidos pela impugnante, esta adotou
a classificação fiscal concernentes a desodorantes corporais nos códigos
3307.20.10 e 3307.20.90, com a alíquota de 7% segundo a TIPI vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores.
Imagens dos recipientes dos produtos para venda a retalho (fls. 588/875) e dados
técnicos dos produtos (fls. 876/1.749).
A impugnante produz especificamente desodorantes corporais que se identificam
com produtos destinados aos cuidados corporais e que são classificados na
subposição 3307.20 da NCM/SH, bem distintos, pois, das “deocolônias”.
As “deocolônias”, sem embargo, se enquadram na categoria de produtos de
perfumaria e há menção, nas especificações das embalagens e dos próprios
frascos, a “eau de toilette” e “eau de cologne”, ou seja, preparações alcoólicas de
óleos essenciais.
Diferenças entre os diversos tipos de preparações com a finalidade de perfumar a
pele, conforme literatura técnica do setor: a) extrato de perfume: essência de
perfume com concentração de 15 a 40% e com duração esperada de 24 horas; b)
“eau de parfum”: essência de perfume com concentração de 10 a 15% e com
duração esperada de 12 horas; c) “eau de toilette”, ou água de colônia:
essência de perfume com concentração de 5 a 10% e com duração esperada de 8
horas; d) colônia ou “eau de cologne”: essência de perfume com concentração de
3 a 5% e com duração esperada de 6 horas.
As “deocolônias” industrializadas pela impugnante correspondem, como produtos
para perfumaria acondicionados em embalagens para venda a retalho, a águas de
colônia. São compostas de perfume, água, álcool, entre outras substâncias, como
o cloreto de cetrimônio, sendo a titulação alcoólica inferior à dos perfumes.
As águas de colônia têm classificação fiscal específica, 3303.00.20, em virtude do
texto da posição (RGI no 1); ou melhor, segundo a Regra Geral de Interpretação no
6, a classificação fiscal é determinada, para efeitos legais, pelos textos das
subposições e das notas de subposições respectivas. A considerar, outrossim, a
Regra Geral Complementar no 1 (RGC-1), que trata da aplicação das RGI, mutatis
mutandis, para a determinação dos itens e subitens cabíveis no âmbito de cada
posição ou subposição.
(...)
2) LOÇÕES PARA O CORPO
Ocorreram saídas, no período em escrutínio, de cremes para as mãos, hidratantes
e loções para o corpo com a adoção da posição 3307 da TIPI, mais
especificamente
a
subposição
3307.20(desodorantes
corporais
e
antiperspirantes), correspondente a uma alíquota de 7%.
Todavia, conforme o termo de verificação fiscal, para a posição 3304, as NESH
fazem a seguinte distinção:
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
23
A.- PRODUTOS DE BELEZA OU DE MAQUILAGEM PREPARADOS E PREPARAÇÕES
PARA CONSERVAÇÃO OU CUIDADOS DA PELE, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES
ANTISSOLARES E OS BRONZEADORES
(...)
3) Os outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e as preparações
para conservação ou cuidados da pele (exceto os medicamentos), tais como: os
pós-de-arroz e as bases para o rosto, mesmo compactos, os talcos para
bebês(incluindo o talco não misturado, nem perfumado, acondicionado para venda
a retalho), os outros pós e pinturas para o rosto, os leites de beleza ou de
toucador,as loções tônicas ou loções para o corpo; a vaselina acondicionada para
venda a retalho e própria para os cuidados da pele, os cremes de beleza, os cold
creams, os cremes nutritivos (incluindo os que contêm geleia real de abelha); os
cremes de proteção para evitar as irritações da pele; os géis administráveis por
injeção subcutânea para eliminação de rugas e realce dos lábios (incluindo aqueles
que contêm ácido hialurônico); as preparações para o tratamento da acne (exceto
os sabões da posição 34.01) próprios para limpeza de pele e que não contenham
ingredientes ativos em quantidades suficientes para que se considerem como
tendo uma ação essencialmente terapêutica ou profilática sobre a acne; os
vinagres de toucador, que são misturas de vinagre ou de ácido acético com álcool
perfumado.
Este grupo compreende igualmente as preparações antissolares (filtros solares) e
os bronzeadores.
(...)
B.- PREPARAÇÕES PARA MANICUROS E PEDICUROS
(...)
Excluem-se da presente posição:
b) Os desodorantes (desodorizantes) para os pés, bem como as preparações
próprias para o tratamento das unhas dos animais (posição 33.07)
Como pode ser observado, é de clareza hialina que somente são excluídos da
posição 3304 os desodorantes para os pés, ou seja, outros produtos de beleza
(especificamente, loções corporais) com função ancilar de desodorização estão
incluídos na posição.
Nesse caso, igualmente a classificação fiscal é determinada pelo texto da posição
(RGI no 1), ou então, sendo cabível, é feita segundo a Regra Geral de
Interpretação no 6, já que a classificação fiscal é determinada, para efeitos legais,
pelos textos das subposições e das notas de subposições respectivas. A
considerar, outrossim, a Regra Geral Complementar no 1 (RGC-1), que trata da
aplicação das RGI, mutatis mutandis, para a determinação dos itens e subitens
cabíveis no âmbito de cada posição ou subposição.
Em todas as saídas, conforme planilha referente ao código NCM/SH 3304.99.10,
incluída nos autos como arquivo não paginável (fl. 1.886), foram praticadas a
alíquota de 7%, sendo a alíquota correta a de 22% (NCM/SH 3304.99.10, “cremes
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
24
de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas”), de acordo com a TIPI vigente à
época dos fatos.
3) SABONETES LÍQUIDOS
Em todas as saídas, foram adotadas pelo sujeito passivo a alíquota de 7%,
correspondente também a desodorantes.
No que concerne à posição 3401, assim esclarecem as NESH:
(...)
Os sabões líquidos, que consistem numa solução aquosa de sabão eventualmente
adicionada de pequenas quantidades (que em geral não ultrapassam 5%) de
álcool ou de glicerol, mas que não contêm produtos orgânicos tensoativos
sintéticos.
Incluem-se aqui especialmente:
1) Os sabões de toucador, que são frequentemente coloridos e perfumados e que
compreendem: os sabões leves ou flutuantes, para banho, e os sabões
desodorantes (desodorizantes), bem como os sabões ditos de glicerina, os sabões
de barba, os sabões medicinais e certos sabões desinfetantes ou abrasivos adiante
mencionados. a) Os sabões leves ou flutuantes, para banho, e os sabões desodorantes(desodorizantes)
(...)
e) Os sabões desinfetantes, que contêm, em pequenas quantidades, fenol,cresol,
naftol, formaldeído ou outras substâncias bactericidas ou bacteriostáticas. Estes
sabões não se devem confundir com as preparações desinfetantes da posição
38.08, formuladas com os mesmos constituintes. A diferença entre essas duas
categorias de produtos reside nas proporções respectivas de seus constituintes
(por um lado, sabão e, por outro, fenol, cresol,etc.). As preparações desinfetantes
da posição 38.08 contêm proporções elevadas de fenol, cresol, etc. Elas são
líquidas, enquanto que os sabões são, em geral,sólidos. (g.m.)
Também nesse caso, não remanescem margens à dúvida. Os sabonetes líquidos,
mesmo que providos, de forma ancilar, de agente desodorante, são classificados
na posição 3401.
Igualmente, nesse caso, a classificação fiscal é determinada pelo texto da posição
(RGI no 1), ou então, sendo cabível, é feita segundo a Regra Geral de
Interpretação no 6, já que a classificação fiscal é determinada, para efeitos legais,
pelos textos das subposições e das notas de subposições respectivas. A
considerar, outrossim, a Regra Geral Complementar no 1 (RGC-1), que trata da
aplicação das RGI, mutatis mutandis, para a determinação dos itens e subitens
cabíveis no âmbito de cada posição ou subposição.
Nas saídas, conforme planilha referente ao código NCM/SH 3401.30.00, incluída
nos autos como arquivo não paginável (fl. 1.886), foram praticadas a alíquota de
7%.
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
25
A classificação fiscal correta é NCM/SH 3401.30.00 (“Produtos e preparações
orgânicos tensoativos para lavagem da pele, em forma de líquido ou de creme,
acondicionados para venda a retalho, mesmo que contenham sabão”) e a alíquota
incidente é de 10%.
Tanto o Relatório Fiscal, quanto a decisão recorrida abordaram sobre a
reclassificação fiscal sobre os produtos objeto deste litígio, na forma acima demonstrada.
Com isso, entendo que não há alteração de critério jurídico, na forma suscitada pela
Recorrente.
Ademais, não cabe a anulação da decisão de primeira instância, uma vez que foi
devidamente motivada, tendo a Recorrente conhecimento pormenorizado de todos os pontos
controvertidos neste litígio, conforme exposto em razões recursais.
Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, afasto as preliminares de nulidade da decisão recorrida invocadas em
razões de recurso.

2.2 - Do argumento de nulidade do auto de infração por superficialidade do
processo de fiscalização
Alega a Recorrente que o procedimento tendente à constituição do crédito
tributário é nulo porque marcado pela superficialidade da análise das informações necessárias,
sem que todos os documentos fossem examinados, sendo a verdade material o princípio que rege
o processo administrativo fiscal.
Argumenta que a reclassificação fiscal dos produtos foi baseada simplesmente na
análise de informações de embalagens de uma pequena amostragem (seis produtos) em um
universo de 288 produtos cujas informações foram prestadas pela impugnante. E, apesar de ter
sido questionada pela fiscalização a respeito de 288 produtos, a impugnante foi surpreendida pela
reclassificação fiscal de 464 itens, ou seja, uma diferença de 176 itens sobre os quais não houve
questionamento, conforme planilha de códigos dos produtos transcrita na impugnação (fls.
2.261/2.262.
Sem razão à defesa.
Da análise dos autos, entendo que constam todas as informações técnicas para
identificação e classificação do produto objeto do lançamento, sendo desnecessária a realização
de qualquer diligência ou perícia adicional.
Sobre a desnecessidade da prova pericial, aplica-se a Súmula CARF no 163, com a
seguinte previsão:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
26
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202 004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401 006.103, 1301 003.768, 2401-007.154 e 2202 005.304.
Ademais, a Autoridade Fiscal procedeu na estrita observância dos ditames contidos
no artigo 142 do Código Tributário Nacional, tendo sido observados todos os requisitos essenciais
previstos em lei para ao final se aplicar a penalidade cabível.
O lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos passivos, instaurando-se a
fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva das impugnações, nos termos dos
artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Em síntese, da análise dos autos, verifica-se que os documentos que estão nos
autos têm a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram a instauração do procedimento,
bem como a indicação do direito em que se baseiam com suficiente especificidade, de modo a
delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da defesa.
Tanto é que a Recorrente demonstrou em defesa que teve plena compreensão do
objeto da autuação.
Outrossim, o Decreto no 70.235/1972 (que dispõe sobre o procedimento
administrativo fiscal, dentre outras), em seu artigo 59 assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
27
Portanto, os argumentos da defesa não estão entre as hipóteses previstas para que
seja declarada a nulidade da autuação, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada pela defesa.

3. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado por falta
ou insuficiência de lançamento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no período de
janeiro a dezembro de 2015, em virtude da conclusão por utilização de classificação fiscal errada e
consequente erro de alíquota, em relação aos seguintes produtos:

Em procedimento fiscal o Contribuinte foi intimado para esclarecer de forma
minuciosa os critérios utilizados para classificar como “Desodorantes” diversos de seus produtos,
o mesmo limitou-se a informar que foram assim classificados por possuírem em sua formulação
um dos seguintes agentes desodorantes: Aluminium Chlohydrate, Cetrimonium Chloride,
Polyglyceryl-3 Caprylate ou Triclosan.
Por sua vez, considerou a Fiscalização que, mais do que não encontrar qualquer
amparo no normativo legal que rege a matéria, afronta qualquer critério de razoabilidade uma vez
que essas mesmas substâncias são utilizadas em diversos outros produtos tais como, por exemplo,
sabonetes e xampus no caso do Polyglyceryl-3 Caprylate, no tratamento da água, no caso do
Aluminium Chlohydrate, ou em sabonetes, pastas de dente, enxaguantes bucais e detergentes no
caso do Triclosan.
Em síntese, a Autoridade Fiscal considerou como correta a seguinte classificação:
(i)
Águas de colônia e perfumes: NCM 3303.00.20;
(ii)
Cremes para as mãos, hidratantes e loções para o corpo: NCM 3304.99.10;
(iii)
Sabonetes líquidos: NCM 3401.30.00.

Fl. 4287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
28
Entendeu a Fiscalização que, no caso dos desodorantes, o sujeito passivo classificou
corretamente os produtos no Código 3307.20.10 (Desodorantes (desodorizantes) corporais e
antiperspirantes (líquidos), ou desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes
(outros)).
A reclassificação incorreu em divergência das seguintes alíquotas:

No mérito, argumentou a defesa que:
 Segundo a legislação de regência, os desodorantes podem ser perfumados, mas
inexiste menção à ação desodorante em águas de colônia;
 Na RDC no 7/2015, da ANVISA, as águas de colônia e os perfumes estão em itens
distintos dos desodorantes colônias e outros;
 Conforme a ANVISA, “desodorante colônia” é diferente de “água de colônia”. Há
quatro antibacterianos e antimicrobianos utilizados para a função desodorante,
a saber: (i) cloreto de cetrimônio, (ii) triclosan, (iii) polygryceryl-3 caprylate e
(iv) ethylhexyglycernin;
 O cloreto de cetrimônio é o ingrediente de maior presença nos produtos com
função desodorante. Segundo os laudos, a presença de cloreto de cetrimônio
caracteriza os produtos analisados como desodorantes e não como águas de
colônia;
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
29
 O mesmo raciocínio vale para os demais componentes: triclosan, polygryceryl-3
caprylate e ethylhexyglycernin;
 A função desodorante pode ser exercida a partir da utilização concomitante ou
não de dois métodos: (i) a ação antimicrobiana e bactericida de longo prazo de
agentes como o cetrimônio, e (ii) o emprego de fragrâncias para o
mascaramento dos odores. Contudo, para ser desodorante, será sempre
necessária a presença de ingrediente com ação antimicrobiana e bactericida,
ainda que não esteja presente nenhuma fragrância.
A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares
da Nomenclatura Comum do Mercosul (RGC/NCM), na Regra Geral Complementar da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (RGC/TIPI), nos pareceres de classificação
do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA), nos ditames do
Mercado Comum do Sul (Mercosul) e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (Nesh) .
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). Com isso, as Regras 1 a 5 estabelecem a
classificação ao nível das subposições dentro de uma mesma posição.
Já a RGI/SH no 6 dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas
de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-
se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção desta Regra, as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam a
interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo § único do art. 1o
do Decreto no 435/1992, elas “constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a
correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção,
Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção
Internacional de mesmo nome”.
No presente caso, a Fiscalização utilizou a RG1 para reclassificar os produtos em
análise, tendo em vista o previsto na Nota 3, do Capítulo 33 e suas Considerações Gerais, senão
vejamos:
“3.- As posições 33.03 a 33.07 aplicam-se, entre outros, aos produtos, misturados
ou não, próprios para serem utilizados como produtos daquelas posições e
acondicionados para venda a retalho tendo em vista o seu emprego para aqueles
usos, exceto águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais.
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
30
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os produtos das posições 33.03 a 33.07 permanecem classificados nestas
posições mesmo que contenham, acessoriamente, determinadas substâncias
empregadas em farmácia ou como desinfetantes e mesmo que possuam,
acessoriamente, propriedades terapêuticas ou profiláticas (ver a Nota 1 e) do
Capítulo 30). Todavia, os desodorantes (desodorizantes) de ambientes preparados,
permanecem classificados na posição 33.07 mesmo que possuam propriedades
desinfetantes que não sejam meramente acessórias”.
Considerou que os produtos das posições 33.03 a 33.07 (entre eles Águas de
Colônia da posição 33.03 e Loções para o Corpo e Cremes para as Mãos da posição 33.04)
permanecem classificadas nessas posições mesmo que contenham, acessoriamente, determinadas
substâncias empregadas em farmácia (Capítulo 30) ou como desinfetantes e mesmo que possuam,
acessoriamente, propriedades terapêuticas ou profiláticas.
Por sua vez, considerou a defesa que, com base na redação da posição 33.07, o
próprio Sistema Harmonizado exige, para fins de classificação fiscal, a função desodorante, que
depende, como condição indispensável, da presença dos agentes antimicrobianos e bactericidas
com ação duradoura, como ocorre com os ingredientes existentes nos produtos comercializados
pela Recorrente (cloreto de cetrimônio, triclosan, polyglyceryl-3 caprylate e o ethylhexyglycernin),
pois esse é o mecanismo que ataca as causas do mau cheiro. Por outro lado, para ser um perfume
ou água-de-colônia, basta que estejam presentes ingredientes com a finalidade de odorizar.
A Recorrente indica que suas conclusões estão sustentadas em Laudo Técnico do
INT, Laudo Técnico elaborado por perito judicial, a literatura técnica especializada, a legislação
federal de regência, bem como as normas e registros da ANVISA.
Pois bem. Inicialmente cumpre observar que, de fato, as manifestações de
institutos técnicos sobre a classificação fiscal de produtos são meramente opinativas e não têm
prevalência. A atividade de classificação fiscal deve ser realizada de acordo com as regras do
Sistema Harmonizado (SH), cuja competência é legalmente atribuída, com exclusividade, à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e suas autoridades fiscais.
Todavia, essas autoridades podem solicitar assistência técnica para identificar a
natureza ou quantificação das mercadorias/produtos a serem classificados, sem que isso implique
perda da exclusividade ou competência legal para a classificação do produto na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI).
Com relação à distinção entre perfumes, águas-de-colônia e desodorantes, vejamos
a classificação de produtos no Sistema Harmonizado.

3.1.
Produtos Colônias, Loções para o Corpo, Sabonetes Líquidos e
Desodorantes:
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
31
Como já mencionado neste voto, os produtos identificados pela Fiscalização são os
seguintes:

As Notas Explicativas da Posição 33.03, considerada pela Fiscalização, refere-se a
perfumes e águas-de-colônia com a seguinte redação:
A presente posição compreende os perfumes que se apresentem nas formas de
líquido, de creme ou de sólido (compreendendo os bastões (batons)), e as águas-
de-colônia, cuja função principal seja a de perfumar o corpo.
Os perfumes propriamente ditos, também denominados extratos, consistem
geralmente em óleos essenciais, essências concretas de flores, essências
absolutas ou em misturas de substâncias odoríferas artificiais, dissolvidas em
álcool de título elevado. Usualmente, estas composições contêm ainda adjuvantes
(aromas suaves) e um fixador ou estabilizador.
As águas-de-colônia - por exemplo, água-de-colônia propriamente dita, água de
lavanda - (que não devem confundir-se com águas destiladas aromáticas e
soluções aquosas de óleos essenciais da posição 33.01) diferem dos perfumes
propriamente ditos pela sua menor concentração de óleos essenciais, etc., e pelo
título geralmente menos elevado de álcool utilizado.
Esta posição não compreende:
a) Os vinagres de toucador (posição 33.04).
b) As loções para após a barba e os desodorantes (desodorizantes) corporais
(posição 33.07).

Por sua vez, as Notas Explicativas da Posição 33.07, considerada pela Recorrente,
refere-se a perfumes e águas-de-colônia com a seguinte redação:
Esta posição compreende:
I) As preparações para barbear (antes, durante ou após), como por exemplo os
cremes e espumas para barbear, mesmo que contenham sabão ou outros agentes
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
32
de superfície orgânicos (ver a Nota 1 c) do Capítulo 34); as loções para após a
barba, as pedras-umes (pedras de alume) e os lápis hemostáticos.
Os sabões para a barba em blocos incluem-se na posição 34.01.
II) Os desodorantes
(desodorizantes)
corporais e
os antiperspirantes
(antissudoríficos).

Com relação às Colônias, analisando o Laudo Pericial da ANVISA, é possível
constatar:

 COLÔNIAS:
 Produto Des. Surreal Garden

(...)

 Produto Cristal Desparfum – C

Fl. 4292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
33
(...)

 Korres Colônia pimenta Rosa

(...)
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
34

Cumpre observar que a RGI 3 assim prevê:
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições
por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve
efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a
apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho,
tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como
igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais
precisa ou completa da mercadoria.
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
35
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa
efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que
lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta
determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a
classificação, a mercadoria classifica-se na posição situada em último
lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração.

Cumpre igualmente destacar as seguintes resoluções da ANVISA:

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC No 29, DE 1 DE JUNHO DE 2012,
que aprova o Regulamento Técnico Mercosul sobre “Lista de Substâncias de Ação Conservante
permitidas para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes” e dá outras providências:
CONSIDERANDO:
Que os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes devem ser seguros
sob as condições normais ou previsíveis de uso.
Que é necessária a atualização periódica das listas de substâncias a fim de
assegurar a correta utilização das matérias primas na fabricação de produtos de
higiene pessoal, cosméticos e perfumes.
(...)
Para os efeitos do presente Regulamento Técnico entende-se por:
1. CONSERVANTES: são substâncias que são adicionadas como ingrediente aos
Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes com a finalidade de inibir o
crescimento de microorganismos durante sua fabricação e estocagem, ou para
proteger os produtos da contaminação inadvertida durante o uso.

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC No 528, DE 4 DE AGOSTO DE
2021, que dispõe sobre a lista de substâncias de ação conservante permitidas para produtos de
higiene pessoal, cosméticos e perfumes e internaliza a Resolução GMC MERCOSUL no 35/20:
Art. 3o Para efeitos dessa Resolução, adotam-se as seguintes definições:
I. - conservantes: são substâncias que são adicionadas como ingrediente
aos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes com a finalidade
de inibir o crescimento de microrganismos durante sua fabricação e
estocagem ou proteger os produtos da contaminação inadvertida durante
o uso;
II. - sais: sais dos cátions de sódio, cálcio, potássio, magnésio, amônio e
etanolaminas; e sais dos ânions cloreto, brometo, sulfato e acetato;
III. - ésteres: ésteres de metil, etil, propil, isopropil, butil, isobutil e fenil;
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
36
IV. - produtos que se enxáguam: todo produto de higiene pessoal, cosmético ou
perfume que se destina a ser removido, com água ou outro solvente, depois de
sua aplicação;
V. - produtos que não se enxáguam: todo produto de higiene pessoal, cosmético
ou perfume que se destina a permanecer em contato prolongado com o local de
sua aplicação; e
VI. - produtos para uso bucal: todo produto que é aplicado nos dentes e/ou na
mucosa da cavidade oral, portanto não incluem produtos aplicados nos lábios.
LISTA DE SUBSTÂNCIAS DE AÇÃO CONSERVANTE PERMITIDAS PARA PRODUTOS
DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMES

Fl. 4296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
37
 LOÇÕES PARA O CORPO:
 Loção Avoncare 1L Intensive

(...)

Considerando a caracterização e composição dos produtos acima, comprovando
a presença de CLORETO DE CETRIMÔNIO, TRICLOSAN, POLYGLYCERYL-3 CAPRYLATE E O
ETHYLHEXYGLYCERNIN, conforme Laudo Pericial da ANVISA constante dos autos.
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
38
Por sua vez, considerando as Resoluções acima citadas, que classifica
conservantes como substâncias que são adicionadas como ingrediente aos produtos de higiene
pessoal, cosméticos e perfumes com a finalidade de inibir o crescimento de microrganismos
durante sua fabricação e estocagem ou proteger os produtos da contaminação inadvertida
durante o uso, bem como a classificação do TRICLOSAN como desodorante.
E, considerando que a NESH da Posição 33.07 prevê a inclusão dos desodorantes
(desodorizantes) corporais e os antiperspirantes (antissudoríficos), entendo que deve ser mantida
a classificação fiscal adotada pela Contribuinte.
Observo que o TRICLOSAN é um agente antibacteriano usado como antisséptico,
desinfetante ou conservante em diversos produtos de consumo, que vão de itens de higiene
pessoal, como sabonetes, desodorantes, cremes dentais e cosméticos.
Da mesma forma, o produto “AVON NATURALS RELAXANTE ERVA DOCE E
CAMOMILA SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS” também contém TRICLOSAN e, portanto, com
ação desodorante do produto, pelas mesmas razões acima, entendo que o produto deve ser
reputado como desodorante, com a Posição 3307, Subposição 33.07.20.
Com relação à classificação de Hidratantes, de acordo com a RGI 1, tais produtos
igualmente devem ser classificados na posição 3307, pois se enquadram na categoria de
"desodorantes (desodorizantes) corporais", destinados não apenas às axilas, mas para todo o
corpo, independentemente de estarem em formato de spray ou outro.
Sobre Óleos e Hidratantes, cabe destacar a SOLUÇÃO DE CONSULTA No 98.639 –
COSIT, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019, assim ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 3307.20.90
Mercadoria: Desodorante corporal, sob forma de pomada, à base de óxido de
zinco, óleo de calêndula e cânfora, apresentado em potes de plástico com
capacidade de 30g.
Dispositivos Legais: RGI/SH 1, RGI/SH 6 e RGC 1 da NCM, constantes da TEC,
aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da TIPI, aprovada pelo Decreto
no 8.950, de 2016.
A Solução de Consulta em referência analisou a mercadoria “desodorante corporal,
sob forma de pomada, à base de óxido de zinco, óleo de calêndula e cânfora, apresentado em
potes de plástico com capacidade de 30g”, e assim conclui:
22. Com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
RGI/SH 1 (texto da posição 33.07), RGI/SH 6 (textos da subposição 3307.20) e RGC
1 (texto do item 3307.20.90) da NCM, constantes da Tarifa Externa Comum (TEC),
aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto no 8.950,
de 2016, e suas alterações posteriores, a mercadoria objeto da consulta
CLASSIFICA-SE no código NCM/TEC/TIPI 3307.20.90.
Ademais, como acima já citado, a RGI 3 orienta que, quando houver dúvida sobre a
classificação fiscal correta, deve-se considerar a função essencial e mais específica do produto. No
caso dos produtos discutidos, a função de desodorante é essencial e predominante, e portanto,
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
39
deve prevalecer na classificação. Assim, a posição 3307 é mais específica e adequada, em
contraste com a posição 3304, que seria uma subposição genérica.
Diante das razões acima e, restando comprovado nos autos que a função principal
de tais produtos é desodorizar, resta confirmada a aplicação das Regras Gerais de Interpretação e
das Notas Explicativas acima mencionadas, que confirmam que os produtos devem ser
classificados na posição 3307, que corresponde a "desodorantes (desodorizantes) corporais". Por
sua vez, a Posição 3307 é a mais específica e apropriada, motivo pelo qual deve ser adotada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2011, 2012
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
CLASSIFICAÇÃO
JURIDICA
DE
PRODUTOS
MULTIFUNCIONAIS. REGRAS DO SISTEMA HARMONIZADO.

Se existente controvérsia entre possíveis classificações jurídicas de determinados
produtos, seja em razão da mistura de sua composição química, seja em razão da
inexistência de descrição expressa, deve-se o fisco e contribuinte utilizarem de
premissas para solução do litígio, como conhecimento técnico-científico do
produto, cotejo de sua descrição com as classificações contidas no Sistema
Harmonizado, e, enfim, cotejo com suas notas explicativas e regras de
interpretação.

PERFUMES. DESODORANTES. DEO-COLÔNIAS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.

Utilizada a regra geral de interpretação no 1, o conflito de classificação entre as
posições 33.03 e 33.07, quanto à definição se os produtos são desodorantes,
perfumes ou água-de-colônia, as notas de explicação do Sistema Harmonizado,
em seu capítulo 33, na posição 33.03, expressamente impedem a classificação
nesta categoria se o produto for desodorante corporal, ou seja, tenha em sua
composição química elementos desodorizantes que o configuram como tal,
independente da quantidade ali presente ou de sua função precípua. Portanto,
tais produtos devem ser classificados na posição 33.07. (Acórdão n.o 3302-
013.909)
Portanto, considerando a reclassificação adotada pela Fiscalização, deve ser
cancelado o auto de infração.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
auto de infração.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 4299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
40
VOTO VENCEDOR
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, redatora designada
A despeito do brilhante voto da i. relatora, peço vênia para discordar em relação à
classificação dos produtos cremes para mãos, hidratantes, loções para o corpo e sabonetes
líquidos, tendo em vista, especialmente, posicionamento já apresentado em outros processos que
contém a mesma discussão.
Entendo que para os produtos supramencionados, O primeiro ponto é estabelecer a
premissa, relativa à qual Regra de Interpretação será utilizada para dirimir a questão, nos ditames
do Sistema Harmonizado. Entendo que, pelos produtos aqui configurarem mercadoria passível de
ser classificada em duas ou mais posições (aplicação da 2b), deve-se utilizar a Regra de
Interpretação (RGI3):
REGRA 3
Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a
classificação deve efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia,
quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma
parte das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um
artigo composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos
acondicionados para venda a retalho, tais posições devem considerar-se,
em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa
da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias
apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja
classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3 a),
classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica
essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a
classificação, a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar
na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração.
NOTA EXPLICATIVA
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
41
I) Esta Regra prevê três métodos de classificação das mercadorias que, a
priori, seriam suscetíveis de se incluírem em várias posições diferentes,
quer por aplicação da Regra 2 b), quer em qualquer outro caso.
Estes métodos utilizam-se na ordem em que são incluídos na Regra.
Assim, a Regra 3 b) só se aplica quando a Regra 3 a) não solucionar o
problema da classificação; quando as Regras 3 a) e 3 b) forem inoperantes,
aplica-se a Regra 3 c).
A ordem na qual se torna necessário considerar sucessivamente os
elementos da classificação é, então, a seguinte: a) posição mais
específica, b) característica essencial, c) posição colocada em último lugar
na ordem numérica.
II) A Regra só se aplica se não for contrária aos dizeres das posições e das
Notas de Seção ou de Capítulo. Por exemplo, a Nota 4 B) do Capítulo 97,
determina que os artigos suscetíveis de se incluírem simultaneamente nas
posições 97.01 a 97.05 e na posição 97.06, devem ser classificados na mais
apropriada dentre as posições 97.01 a 97.05.
A classificação destes artigos decorre da Nota 4 B) do Capítulo 97 e não da
presente Regra.
REGRA 3 a)
III) O primeiro método de classificação é expresso pela Regra 3 a), em
virtude da qual a posição mais específica deve prevalecer sobre as posições
de alcance mais geral.
IV) Não é possível estabelecer princípios rigorosos que permitam
determinar se uma posição é mais específica que uma outra em relação às
mercadorias apresentadas; pode, contudo, dizer-se de modo geral:
a) Que uma posição que designa nominalmente um artigo em particular é
mais específica que uma posição que compreenda uma família de artigos:
por exemplo, os aparelhos ou máquinas de barbear e as máquinas de
tosquiar, com motor elétrico incorporado, classificam-se na posição 85.10
e não na 84.67 (ferramentas com motor elétrico incorporado, de uso
manual) ou na posição 85.09 (aparelhos eletromecânicos com motor
elétrico incorporado, de uso doméstico).
b) Que deve considerar-se como mais específica a posição que identifique
mais claramente, e com uma descrição mais precisa e completa, a
mercadoria considerada.
Podem citar-se como exemplos deste último tipo de mercadorias:
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
42
1) Os tapetes tufados de matérias têxteis reconhecíveis como próprios para
automóveis devem ser classificados não como acessórios de automóveis da
posição 87.08, mas na posição 57.03, onde se incluem mais
especificamente.
2) Os vidros de segurança que consistam em vidros temperados ou
formados por folhas contracoladas, não encaixilhados, com formato
apropriado, reconhecíveis para serem utilizados como para-brisas de
aviões, devem ser classificados não na posição 88.03, como partes dos
aparelhos das posições 88.01 ou 88.02, mas na posição 70.07, onde se
incluem mais especificamente.
V) Contudo, quando duas ou mais posições se refiram cada qual a uma
parte somente das matérias que constituam um produto misturado ou um
artigo composto, ou a uma parte somente dos artigos no caso de
mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a
retalho, essas posições devem ser consideradas, em relação a esse produto
ou a esse artigo, como igualmente específicas, mesmo que uma delas dê
uma descrição mais precisa ou mais completa. Neste caso, a classificação
dos artigos será determinada por aplicação da Regra 3 b) ou 3 c).
REGRA 3 b)
VI) Este segundo método de classificação visa unicamente:
1) Os produtos misturados;
2) As obras compostas por matérias diferentes;
3) As obras constituídas pela reunião de artigos diferentes;
4) As mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a
retalho.
Esta Regra só se aplica se a Regra 3 a) for inoperante.
VII) Nas diversas hipóteses, a classificação das mercadorias deve ser feita
pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando
for possível realizar esta determinação.
VIII) O fator que determina a característica essencial varia conforme o
tipo de mercadorias. Pode, por exemplo, ser determinado pela natureza
da matéria constitutiva ou dos componentes, pelo volume, quantidade,
peso ou valor, pela importância de uma das matérias constitutivas tendo
em vista a utilização das mercadorias.
IX) Devem considerar-se, para aplicação da presente Regra, como obras
constituídas pela reunião de artigos diferentes, não apenas aquelas cujos
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
43
elementos componentes estão fixados uns aos outros formando um todo
praticamente indissociável, mas também aquelas cujos elementos são
separáveis, desde que estes elementos estejam adaptados uns aos outros
e sejam complementares uns dos outros e que a sua reunião constitua um
todo que não possa ser normalmente vendido em elementos separados.
Podem citar-se como exemplos deste último tipo de obras:
1) Os cinzeiros constituídos por um suporte no qual se insere um recipiente
amovível que se destina a receber as cinzas.
2) As prateleiras do tipo doméstico para especiarias, constituídas por um
suporte (geralmente de madeira) especialmente projetado para esse fim e
por um número apropriado de frascos para especiarias de forma e
dimensões adequadas. Os diferentes elementos que compõem esses
conjuntos são, em geral, apresentados numa mesma embalagem.
X) De acordo com a presente Regra, as mercadorias que preencham,
simultaneamente, as condições a seguir indicadas devem ser consideradas
como “apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho”:
a) Serem compostas, pelo menos, de dois artigos diferentes que, à primeira
vista, seriam suscetíveis de serem incluídos em posições diferentes. Não
seriam, portanto, sortido, na acepção desta Regra, seis garfos, por
exemplo, para fondue;
b) Serem compostas de produtos ou artigos apresentados em conjunto
para a satisfação de uma necessidade específica ou o exercício de uma
atividade determinada;
c) Serem acondicionadas de maneira a poderem ser vendidas diretamente
aos utilizadores finais sem reacondicionamento (por exemplo, em latas,
caixas, panóplias). A expressão “venda a retalho” não inclui as vendas de
mercadorias que se destinam a ser revendidas após a sua posterior
fabricação, preparação ou reacondicionamento, ou após incorporação
ulterior com ou noutras mercadorias.
Em consequência, a expressão “mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho” compreende apenas os sortidos que
se destinam a ser vendidos ao utilizador final quando as mercadorias
individuais se destinam a ser utilizadas em conjunto. Por exemplo,
diferentes
produtos
alimentícios
destinados
a
serem
utilizados
conjuntamente na preparação de um prato ou uma refeição, pronto-a-
comer, embalados em conjunto e destinados ao consumo pelo comprador,
constituem um “sortido acondicionado para venda a retalho”.
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
44
Podem citar-se como exemplos de sortidos cuja classificação pode ser
determinada pela aplicação da Regra Geral Interpretativa 3 b):
1) a) Os sortidos constituídos por um sanduíche composto de carne bovina,
mesmo com queijo, num pequeno pão (posição 16.02), apresentado numa
embalagem com uma porção de batatas fritas (posição 20.04):
Classificação na posição 16.02.
b) Os sortidos cujos componentes se destinam a ser utilizados em conjunto
para a preparação de um prato de espaguete, constituídos por um pacote
de espaguete não cozido (posição
19.02), por um saquinho de queijo ralado (posição 04.06) e por uma
pequena lata de molho de tomate (posição 21.03), apresentados numa
caixa de cartão:
Classificação na posição 19.02.
Contudo, não se devem considerar como sortidos certos produtos
alimentícios apresentados em conjunto que compreendam, por exemplo:
– camarões (posição 16.05), pasta (patê) de fígado (posição 16.02), queijo
(posição 04.06), bacon em fatias (posição 16.02) e salsichas de coquetel
(posição 16.01), cada um desses produtos apresentados numa lata
metálica;
– uma garrafa de bebida espirituosa da posição 22.08 e uma garrafa de
vinho da posição 22.04.
No caso destes dois exemplos e de produtos semelhantes, cada artigo deve
ser classificado separadamente, na posição que lhe for mais apropriada.
Isto aplica-se também, por exemplo, ao café solúvel num frasco de vidro
(posição 21.01), uma xícara (chávena) de cerâmica (posição 69.12) e um
pires de cerâmica (posição 69.12), acondicionados em conjunto para venda
a retalho numa caixa de cartão.
2) Os conjuntos de cabeleireiro constituídos por uma máquina de cortar
cabelo elétrica (posição 85.10), um pente (posição 96.15), um par de
tesouras (posição 82.13), uma escova (posição 96.03), uma toalha de
matéria têxtil (posição 63.02), apresentados em estojo de couro (posição
42.02):
Classificação na posição 85.10.
3) Os estojos de desenho, constituídos por uma régua (posição 90.17), um
disco de cálculo (posição 90.17), um compasso (posição 90.17), um lápis
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
45
(posição 96.09) e um apontador de lápis (apara-lápis*) (posição 82.14),
apresentados em um estojo de folha de plástico (posição 42.02):
Classificação na posição 90.17.
Em todos os sortidos acima referidos, a classificação efetua-se de acordo
com o objeto ou com os objetos que, em conjunto, confiram ao sortido a
sua característica essencial.
XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por
diferentes componentes acondicionados separadamente e apresentados
em conjunto (mesmo em embalagem comum), em proporções fixas, para a
fabricação industrial de bebidas, por exemplo.
REGRA 3 c)
XII) Quando as Regras 3 a) ou 3 b) forem inoperantes, as mercadorias
devem ser classificadas na posição situada em último lugar na ordem
numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração para a sua classificação.
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia,
quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma
parte das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um
artigo composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos
acondicionados para venda a retalho, tais posições devem considerar-se,
em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa
da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias
apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja
classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3 a),
classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica
essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a
classificação, a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar
na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração.
NOTA EXPLICATIVA
I) Esta Regra prevê três métodos de classificação das mercadorias que, a
priori, seriam suscetíveis de se incluírem em várias posições diferentes,
quer por aplicação da Regra 2 b), quer em qualquer outro caso.
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
46
Estes métodos utilizam-se na ordem em que são incluídos na Regra.
Assim, a Regra 3 b) só se aplica quando a Regra 3 a) não solucionar o problema da
classificação; quando as Regras 3 a) e 3 b) forem inoperantes, aplica-se a Regra 3 c).
A ordem na qual se torna necessário considerar sucessivamente os elementos da
classificação é, então, a seguinte: a) posição mais específica, b) característica essencial, c)
posição colocada em último lugar na ordem numérica.
Vê-se que, pela utilização da Regra de Interpretação 3, que a ordem a ser
considerada é: posição mais específica sobre a genérica, característica essencial e posição
colocada na última ordem numérica, especialmente se utilizando da regra 3b, quando não for
possível determinar pela 3a posição mais específica da mercadoria discutida.
Destaca-se que na presente discussão, não há como se valer da regra contida na
alínea a), em que consideramos a posição mais específica sobre a genérica, tendo em vista a
impossibilidade de realização do cotejo entre as descrições contidas nas posições em combate,
não há comparabilidade hábil a ensejar a determinação de um enquadramento mais específico,
em detrimento de um mais genérico, mas tão somente, descrições que carregam naturezas
completamente diferentes, sem qualquer referência que suporta o binômio gênero versus
espécie.
No caso em comento, há o cotejo das seguintes classificações:

Classificação
Fisco
Classificação
Contribuinte
Hidratante
3304.90.90
3307.20.90
Óleo
3304.99.10
3307.20.10
33.04 - Produtos de
beleza
ou
de
maquiagem
preparados e preparações para
conservação ou cuidados da pele
(exceto medicamentos), incluindo
as preparações antissolarese os
bronzeadores; preparações para
manicuros e pedicuros.
3304.10 - Produtos
de maquiagem para os lábios
3304.20 - Produtos
de maquiagem para os olhos
33.07 - Preparações para
barbear (antes, durante ou após),
desodorantes
(desodorizantes)
corporais, preparações para banhos,
depilatórios,
outros
produtos
de
perfumaria ou de toucador preparados
e outras preparações cosméticas, não
especificados nem compreendidos noutras posições; desodorantes (desodorizantes) de ambiente,
preparados, mesmo não perfumados,
mesmo
com
propriedades
desinfetantes.
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
47
3304.30
-
Preparações para manicuros e
pedicuros
3304.9 - Outros:
3304.91
-
Pós,
incluindo os compactos
3304.99 – Outros

3307.10
-
Preparações
para barbear (antes, durante ou após)
3307.20 - Desodorantes
(desodorizantes)
corporais
e
antiperspirantes
3307.30 - Sais perfumados
e outras preparações para banhos
3307.4 - Preparações para
perfumar
ou
para
desodorizar
ambientes, incluindo as
preparações
odoríferas
para cerimônias religiosas:
3307.41
-
Agarbate
e
outras
preparações
odoríferas
que
atuem por combustão
3307.49 -- Outras
3307.90 - Outros
A.- PRODUTOS DE
BELEZA
OU
DE
MAQUILAGEM
PREPARADOS
E
PREPARAÇÕESPARA
CONSERVAÇÃO OU CUIDADOS DA
PELE,
INCLUINDO
AS
PREPARAÇÕES ANTISSOLARES E OS
BRONZEADORES
Incluem-se
na
presente posição:
1)
Os
batons
e
outros produtos de maquilagem
para os lábios.
2) As sombras para
os olhos, máscaras, lápis para
sobrancelhas e outros produtos de
maquilagem para os olhos.
3)
Os
outros
Esta posição compreende:
I) As preparações para
barbear (antes, durante ou após), como
por exemplo os cremes e espumas para
barbear, mesmo que contenham sabão
ou
outros
agentes
de
superfície
orgânicos (ver Nota 1 c) do Capítulo 34);
as loções para após a barba, as pedras-
umes (pedras de alume) e os lápis
hemostáticos.
Os sabões para a barba
em blocos incluem-se na posição 34.01.
II)
Os
desodorantes
(desodorizantes)
corporais
e
os
antiperspirantes (antissudoríficos).
III) As preparações para
banho tais como os sais perfumados e as
preparações para banho de espuma,
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
48
produtos de beleza ou de maquilagem preparados e as
preparações para conservação ou
cuidados da pele (exceto os
medicamentos), tais como: os pós-
de-arroz e as bases para o rosto,
mesmo compactos, os talcos para
bebês (incluindo o talco não
misturado,
nem
perfumado,
acondicionado
para
venda
a
retalho), os outros pós e pinturas
para o rosto, os leites de beleza ou
de toucador, as loções tônicas ou
loções para o corpo; a vaselina
acondicionada
para
venda
a
retalho e própria para os cuidados
da pele, os cremes de beleza, os
cold creams, os cremes nutritivos
(incluindo os que contêm geleia
real de abelha); os cremes de
proteção para evitar as irritações
da pele; os géis administráveis por
injeção
subcutânea
para
eliminação de rugas e realce dos
lábios (incluindo aqueles que contêm ácido hialurônico); as
preparações para o tratamento da
acne (exceto os sabões da posição
34.01) próprios para limpeza de
pele e que não contenham ingredientes ativos em
quantidades suficientes para que
se considerem como tendo uma
ação essencialmente terapêutica
ou profilática sobre a acne; os
vinagres de toucador, que são
misturas de vinagre ou de ácido
acético com álcool perfumado.
Este
grupo
compreende
igualmente
as
mesmo que contenham sabão ou outros
agentes de superfície orgânicos (ver
Nota 1 c) do Capítulo 34).
As
preparações
para
lavagem da pele, em que o componente
ativo
é
constituído
parcial
ou
inteiramente por agentes orgânicos
tensoativos de síntese que podem ser
associados
a
sabão
em
qualquer
proporção, apresentadas na forma de
líquido ou de creme e acondicionadas
para venda a retalho, são classificadas na
posição 34.01. Quando não sejam
acondicionadas para venda a retalho,
essas preparações são incluídas na
posição 34.02.
IV)
Preparações
para
perfumar
ou
para
desodorizar
ambientes, incluindo as preparações
odoríferas para cerimônias religiosas:
1)
As
preparações
utilizadas para perfumar ambientes e as
preparações odoríferas para cerimônias
religiosas.
Atuam,
em
geral,
por
evaporação ou combustão, tais como o
“Agarbate” e podem apresentar-se sob a
forma de líquidos, de pós, de cones, de
papéis impregnados, etc. Algumas destas
preparações utilizam-se para disfarçar
cheiros. As velas perfumadas excluem-se desta posição (posição
34.06).
2)
Os
desodorantes
(desodorizantes)
de
ambientes,
preparados, mesmo não perfumados,
tendo
ou
não
propriedades
desinfetantes.
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
49
preparações antissolares (filtros
solares) e os bronzeadores.
B.-PREPARAÇÕES
PARA MANICUROS E PEDICUROS
Este
grupo
compreende os pós e esmalte
(verniz*)
para
unhas,
os
removedores
destes
esmaltes
(vernizes*), as preparações para
facilitar a remoção de cutículas e
outras preparações para manicuros
e pedicuros.
Excluem-se
da
presente posição:
a) As preparações
medicamentosas
destinadas
a
tratar certas doenças da pele,
como por exemplo as pomadas
para o tratamento de eczemas
(posições 30.03 ou 30.04).
b) Os desodorantes
(desodorizantes) para os pés, bem
como as preparações próprias para
o tratamento das unhas dos
animais (posição 33.07).
c) As unhas artificiais
(de plástico, posição 39.26, de
outras
matérias,
classificação
consoante a matéria constitutiva).
Os desodorantes (desodorizantes) de ambientes preparados são constituídos, essencialmente, por substâncias
(metacrilato de laurila, por exemplo) que
atuam por via química sobre os cheiros a
eliminar
ou
outras
substâncias
destinadas a absorver fisicamente os
cheiros pelas forças de Van der Waal, por
exemplo. Acondicionados para venda a
retalho, estas preparações, em geral,
apresentam-se em recipientes aerossóis.
Os produtos, tais como o
carvão ativado, acondicionados para
venda a retalho como desodorantes
(desodorizantes)
para
refrigeradores
(frigoríficos*), automóveis, etc., incluem-
se igualmente na presente posição.
V) Outros produtos, tais
como:
1) Os depilatórios.

Dado o contexto das descrições que estão postas pela controvérsia, penso que, para
além de rechaçar a aplicação da alínea a) - em que é possível classificar algo na posição mais
específica, em razão de uma mais genérica, aqui a direção se dá pela alínea b), em que devemos
considerar o montante de cada componente, que seja capaz de definir a natureza do produto.
As notas explicativas, em que pese a expressa inclusão relativa aos desodorantes
quanto à classificação 3307, apresenta no bojo do enquadramento da posição 3304, as
preparações de cuidados com a pele (exceto medicamentos), incluindo-se as loções tônica ou
loções para o corpo.
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
50
Nota-se que não há, em nenhuma das classificações, a dotação expressa dos
objetos a serem classificados, tal como óleo ou desodorante, o que impede que o façamos
mediante sua acepção semântica ou jurídica, sem também contarmos com apoio das notas
explicativas supramencionadas, razão pela qual foi rechaçada a possibilidade de aplicação da
Regra de Interpretação 1.
A princípio, parece-me mais adequada a posição 3304, porque, contrário do
raciocínio utilizado para deslinde da classificação em relação aos desodorantes colônia, pela
premissa adotada no presente tópico, é necessário analisar a composição e a função precípua
dos óleos e hidratantes da discussão, tendo em vista que analisa-se sua característica essencial
mediante componente predominante em sua formulação química.
E, nesse sentido, superada a premissa utilizada para caminharmos à classificação
dos óleos hidratantes, é necessário valer-se dos componentes técnicos, incluindo em tal
verificação a quantidade, volume, dentre outras características que ensejarão o finco de qual
função precípua da mercadoria.
Daí a importância da análise conjunta de todas as provas que foram colacionadas
aos autos, dentre as informações fornecidas pelo próprio contribuinte quanto à composição
química de seus produtos, além dos laudos técnicos produzidos de forma institucional, sem
prejuízo das informações que foram usadas sob outra perspectiva para as demais classificações, a
despeito de aqui não se aplicarem da mesma forma.
Afirma o voto relator que:
(...) Considerando a caracterização e composição dos produtos acima,
comprovando a presença de CLORETO DE CETRIMÔNIO, TRICLOSAN,
POLYGLYCERYL-3 CAPRYLATE E O ETHYLHEXYGLYCERNIN, conforme Laudo
Pericial da ANVISA constante dos autos.
Por sua vez, considerando as Resoluções acima citadas, que classifica
conservantes como substâncias que são adicionadas como ingrediente aos
produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes com a finalidade de
inibir o crescimento de microrganismos durante sua fabricação e
estocagem ou proteger os produtos da contaminação inadvertida durante
o uso, bem como a classificação do TRICLOSAN como desodorante.
E, considerando que a NESH da Posição 33.07 prevê a inclusão dos
desodorantes
(desodorizantes)
corporais e
os antiperspirantes
(antissudoríficos), entendo que deve ser mantida a classificação fiscal
adotada pela Contribuinte.
Observo que o TRICLOSAN é um agente antibacteriano usado como
antisséptico, desinfetante ou conservante em diversos produtos de
consumo, que vão de itens de higiene pessoal, como sabonetes,
desodorantes, cremes dentais e cosméticos.
Da mesma forma, o produto “AVON NATURALS RELAXANTE ERVA DOCE E
CAMOMILA SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS” também contém
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720383/2019-74
51
TRICLOSAN e, portanto, com ação desodorante do produto, pelas mesmas
razões acima, entendo que o produto deve ser reputado como
desodorante, com a Posição 3307, Subposição 33.07.20.
Com relação à classificação de Hidratantes, de acordo com a RGI 1, tais
produtos igualmente devem ser classificados na posição 3307, pois se
enquadram na categoria de "desodorantes (desodorizantes) corporais",
destinados não apenas às axilas, mas para todo o corpo,
independentemente de estarem em formato de spray ou outro.
Pelo exemplo acima, o elemento desodorizante – Tegocosmo P813, corresponde à
proporção de 0,1% no volume total do produto, caracterizando-o como multifuncional, contudo,
com função precípua de hidratar, sendo tão somente secundária a função de desodorizar.
Na perspectiva esposada, a reclassificação realizada pela fiscalização, quanto à
posição 3304, e consequente exação tributária face às diferenças de alíquota, em observância ao
binômio de conhecimento técnico e químico do produto discutido, em cotejo às regras de
interpretação e notas explicativas do Sistema Harmonizado, configura-se correta.
Voto, enfim, pela manutenção do auto de infração em relação aos produtos
destacados.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 4311
DF CARF MF
Original